Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO – MOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE À ADQUIRENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS COLIGADOS - CORRETA A RESCISÃO DO PACTO E A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS A DEVOLVEREM INTEGRALMENTE À AUTORA O MONTANTE POR ELA PAGO – verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO – MOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE À ADQUIRENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATOS COLIGADOS - CORRETA A RESCISÃO DO PACTO E A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS A DEVOLVEREM INTEGRALMENTE À AUTORA O MONTANTE POR ELA PAGO – verba honorária sucumbencial bem estabelecida – cabível a majoração de honorários em grau recursal - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005852-81.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelada GISLAINE CRISTINA ALFREDO FRANCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-81.2019.8.26.0564 -Voto no 15.198
2
VOTO No 15.198
APELAÇÃO No 1005852-81.2019.8.26.0564
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
APELADA: GISLAINE CRISTINA ALFREDO FRANCCI
INTERESSADA: ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE
MÓVEIS EIRELI
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: CARLO MAZZA BRITTO MELFI
APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO
DE MÓVEIS PLANEJADOS MEDIANTE CESSÃO DE
CRÉDITO

MOBILIÁRIO
NÃO
ENTREGUE
À
ADQUIRENTE
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
-
CONTRATOS COLIGADOS - CORRETA A RESCISÃO
DO PACTO E A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS
CORRÉS A DEVOLVEREM INTEGRALMENTE À
AUTORA O MONTANTE POR ELA PAGO VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL BEM ESTABELECIDA
CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM
GRAU RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 497/503)
interposto nos autos da ação de rescisão contratual c.c. devolução de
valores pagos e indenização por danos morais contra a r. sentença de fls.
491/494 (disponibilizada no DJE em 23.01.2020 fls. 495/496), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a
rescisão do contrato de compra e venda por culpa da corré ATELIER
DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS EIRELI, condenando as
correqueridas, solidariamente, a devolverem à requerente os valores pagos
pelo mobiliário não entregue (R$ 75.000,00 - corrigidos desde o
desembolso de cada parcela e acrescidos de juros de mora a contar da
citação).
Ainda condenou as correqueridas ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-81.2019.8.26.0564 -Voto no 15.198
3
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
A corré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A apela aduzindo, em síntese, que o negócio foi
firmado entre a autora e a loja de móveis correquerida e que não era
responsável pelas consequências do contrato. Defende que apenas procede
ao recebimento do valor referente à aquisição do produto, utilizando-se de
informações que lhes são passadas pela vendedora. Indica que não praticou
ato ilícito e que agiu em exercício regular de direito reconhecido. Diz que
não deu causa aos fatos narrados pela recorrida e aponta que é descabida a
condenação da financeira à restituição de valores pagos pela requerente.
Insurge-se, ainda, contra os honorários sucumbenciais fixados na origem.
Prequestiona a matéria e espera o provimento do
recurso, reformando-se a r. sentença hostilizada para julgar totalmente
improcedente a ação, com inversão dos encargos sucumbenciais.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls.
515), sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de fls. 508.
Parecer do órgão ministerial a fls. 522/527 pelo
desprovimento do apelo.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual
do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Destaque-se, desde logo, que o contrato de compra e
venda de móveis planejados e o pacto de cessão de crédito à instituição
financeira são instrumentos coligados, sendo certo que as máculas no
negócio principal acarretam, logicamente, a invalidade do negócio jurídico
decorrente.
Por essa razão, andou bem o MM. Juiz a quo ao
decretar que a correquerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A é parte legítima para figurar no polo passivo desta
lide.
Feita esta observação, ressalto que não restam
quaisquer dúvidas de que a requerente firmou contrato de compra e venda
com o objetivo de adquirir móveis planejados para guarnecer imóvel de
sua propriedade (fls. 39/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-81.2019.8.26.0564 -Voto no 15.198
4
Para quitar as referidas mercadorias, a autora valeu-se
de financiamento obtido junto à ora apelante, honrando todas as parcelas
pactuadas, conforme se nota pelo documento de fls. 52.
Alega a requerente, todavia, que o mobiliário
negociado não lhe foi entregue, vez que a empresa vendedora, chegada a
época da montagem dos móveis, havia fechado suas portas.
Nesse contexto, diante da verossimilhança da narrativa
autoral e das regras havidas no diploma consumerista, totalmente viável
aplicar a inversão do ônus probatório na hipótese vertente.
Assim, levando-se em conta que as fornecedoras não
produziram qualquer prova capaz de infirmar as alegações feitas na
exordial, era mesmo de rigor reconhecer a existência do descumprimento
contratual, decretando-se a rescisão do instrumento de compra e venda,
com devolução do preço pago pelos móveis não recebidos.
Destaco,
nesse
momento,
que
são
totalmente
infundadas as teses defendidas pela financeira de que não poderia ser
responsabilizada pelo descumprimento negocial relacionado ao pacto
firmado entre a autora e a comerciante dos móveis.
Tratando-se de relação de consumo, é sabido que todas
as integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e
solidariamente pelos danos ocasionados ao consumidor.
Nesses termos, independente da análise de qualquer
elemento subjetivo, é certo o dever da financeira de ressarcir, de forma
solidária, os valores despendidos pela autora na compra do mobiliário que
jamais recebeu.
Frise-se, por oportuno, que as corrés atuam em
parceria, sendo patente o lucro obtido pela financeira em operações
conjuntas de igual natureza. Induvidoso que a apelante desfruta dos bônus
decorrentes da concessão de crédito para aquisição de móveis planejados,
devendo suportar, também, os eventuais ônus derivados de tal atuação no
mercado de consumo.
Não há razões, portanto, para julgar improcedente o
pleito autoral ou para afastar a condenação solidária da recorrente à
devolução dos valores que recebeu da requerente em decorrência do
contrato de compra e venda rescindido.
Quanto ao tema, aliás, vejamos precedentes firmados
por esta 28a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-81.2019.8.26.0564 -Voto no 15.198
5
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
C. C. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. Compra e venda de
móveis planejados com entrega programada. Inexistência de
fabricação e instalação dos produtos. Contratos coligados que
submetem, solidariamente, comerciante, fabricante e entidade
financeira. Alegação de ilegitimidade passiva e ausência de
responsabilidade do banco afastada. Contrato de venda e compra
conexo com o de financiamento. Descumprimento do primeiro que
carrega efeitos ao segundo, impedindo a exigência de cumprimento
deste. Recurso desprovido. (Apelação n. 1031113-19.2018.8.26.0100 -
28a Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 19/08/2019 v.u.). Sic
Bem móvel. Compra e venda de bens móveis planejados. Rescisão e
revisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais.
Ilegitimidade passiva das financeiras. Afastamento. Contratos
coligados. Solidariedade. Autor que pagou R$ 72.000,00, do total de
R$ 80.000,00, e não recebeu os móveis. Restituição devida e
inexigibilidade do valor faltante de R$ 8.000,00. Dano moral. A não
entrega dos móveis planejados, além do descaso dos fornecedores na
solução da questão, gera o dever de indenização. Negativação do nome
do autor. Indenização mantida, eis que o valor arbitrado (R$
10.000,00) encontra-se em harmonia com critérios de balizamento
usuais.
Recursos
não
providos.
(Apelação
n.
1121264-70.2014.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 13/06/2017 v.u.). Sic
Superado esse tópico, passo à análise da tese
relacionada à verba honorária sucumbencial, ressaltando que é totalmente
descabido cogitar qualquer redução do importe estabelecido a título de
honorários advocatícios.
Nota-se que o patamar escolhido pelo Culto
Magistrado sentenciante corresponde ao mínimo legal e serve para
remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte
vencedora, sem se mostrar desproporcional ou excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-81.2019.8.26.0564 -Voto no 15.198
6
Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine, não
há o que modificar no julgado recorrido, sendo forçosa a conservação de
tudo que ficou definido na origem.
No mais, conforme preceitua o artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior Tribunal
de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573), levando
em conta que o apelo interposto foi infundado e totalmente desprovido,
majoro em grau recursal a verba honorária devida ao patrono da autora
para o importe de 13% sobre o valor da condenação, ficando
exclusivamente
a
cargo
da
corré
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A o pagamento do percentual
ora acrescido (3%).
Por último, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante na peça recursal
sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional,
sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos legais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo, na íntegra, a bem lançada
sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator